Tribunal: CARF
Processo: 10882.904426/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904426/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.026 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
ATRIA PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inocorre nulidade processual por alegada falta de motivação de Despacho
Decisório Eletrônico que contém todos os elementos legais necessários à plena
compreensão e ao amplo exercício do direito de defesa do Recorrente.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
CÔMPUTO
DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, admite-se o cômputo de
estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008 no valor de 2.519.205,00 e homologando a
compensação vinculada até o limite do crédito reconhecido.
Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Cassio Sztokfisz OAB/SP N°
257.324.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904426/2013-32
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.026 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904426/2013-32

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.

A contribuinte transmitiu DCOMP, objetivando a utilização de saldo negativo
de CSLL, referente ao ano-calendário de 2008, no valor de R$ 2.519.205,26 (fl .11),
para a compensação de débitos.
A Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fl. 11) homologando em parte
as compensações informadas em DCOMP no montante de R$ 2.469.004,35. A parcial
homologação das compensações deu-se pelos motivos expostos a seguir:
•
Comprovação parcial da liquidez e certeza das estimativas compensadas
com saldo negativo de exercício anterior (deferido R$ 7.958,77 de um total informado
de R$ 58.159,68).
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 11/12/2013 (fl. 12) e
dela recorreu a esta DRJ em 10/01/2014 (fls. 14/40). As alegações da interessada são
resumidas a seguir.
•
O presente Despacho Decisório e nulo em razão da superficialidade da
busca de informações ferindo o principio da verdade material;
•
O credito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003
PER/DCOMP n° 32973.12773.301107.1.3.02-2601, utilizada para quitar a estimativa
mensal de 10/2007, já se encontra homologado tacitamente (decadência do direito de
revisar o saldo negativo do ano-calendário de 2003);
•
O processo n° 10882.906602/2012-90 e responsável por indeferir
indiretamente o saldo negativo do ano-calendário de 2003, foi emitido em 12/2012, ou
seja, apos o prazo decadencial;
•
Ocorreu a homologação tácita do PAF n° 10882.906602/2012-90
(Per/DCOMP n° 32973.12773.301107.1.3-2601), cuja ciência ocorreu em
17/12/2012, o qual trata da compensação da estimativa de 10/2007;
•
A cobrança decorrente da DCOMP n° 32208.22654.300508.1.3.03¬0671,
dos presentes autos, configura cobrança em duplicidade, já que advém de credito cuja
confirmação se dará nos autos do PAF n° 10882.906602/2012-90 (saldo negativo do
ano-calendário de 2003);
•
Portanto, a estimativa de 04/2008 deve integrar o saldo negativo de CSLL
apurado, sob pena de se realizar cobrança em duplicidade;
•
E vedado a exigência de estimativas mensais apos encerrado o ano-
calendário, pois esta deve ser cobrada com base no tributo efetivamente devido.

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-59.170, de 03 de julho de 2014 (e-fl. 191), que recebeu a seguinte
ementa:

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.026 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904426/2013-32

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO Liquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
Saldo Negativo de CSLL
Constitui credito a compensar ou restituir o saldo negativo de contribuição
social apurado em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido
compensado ou restituído.

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 203), no qual, em
linhas gerais, reitera e reafirma os argumentos e fundamentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Ao final, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da integralidade
do crédito pretendido e a homologação total do PER/DCOMP.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminares

Nulidade do Despacho Decisório Eletrônico
Como preliminar, o Recorrente propugna a nulidade do Despacho Decisório
Eletrônico por suposta deficiência de motivação, ao argumento de que caberia à fiscalização, à
luz do princípio da verdade material, promover diligência para a investigação aprofundada dos
fatos.
Quanto à alegação de ausência de motivação, observo que o Despacho Decisório
contém Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal, isto é, todos os elementos legais
necessários à plena compreensão e ao amplo exercício do direito de defesa do ora Recorrente,
tanto assim que foi apresentada extensa manifestação de inconformidade, na qual foram
elencados diversos argumentos e fundamentos tendentes à desconstituição da exigência fiscal.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.026 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904426/2013-32

Portanto, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por esse
aspecto, eis que o contexto processual indica que o Recorrente foi perfeitamente capaz de
compreender os motivos que levaram à não homologação da compensação.
Por outro lado, a avocação de diligência genérica não prospera, porquanto não foi
formulada de acordo com as regras insculpidas no inciso IV e no § 1o do artigo 16 do Decreto n°
70.235, de 1972, que rezam (destaques deste relator):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Inobstante tal circunstância, certo é que não se pode avocar realização de
diligência pelo órgão julgador ou aplicação do princípio da verdade material, para obtenção de
documentos e provas que presumidamente estão sob a guarda do próprio Recorrente, sendo,
portanto, tal procedimento totalmente dispensável, a não ser que a prova, por algum motivo
qualquer, não possa ser produzida por ele, situação que não foi objeto de arguição no Recurso
Voluntário nem está provada nos autos.
Pelas razões expostas, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Da homologação tácita da DCOMP 32973.12773.301107.1.3-2601 e do saldo
negativo do ano-calendário de 2003 referente ao processo no 10882.906622/2012-90
Falece competência para análise neste processo das matérias suscitadas, eis que
são objeto de discussão em pleito específico, constante do processo no 10882.906622/2012-90,
como bem apontado pelo relator do acórdão recorrido.
Assim, o foro adequado para peticionamento e análise das questões suscitadas é o
processo no 10882.906622/2012-90, descabendo ao Colegiado o exame de matéria estranha aos
autos, motivo por que também rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Quanto ao mérito propriamente dito, constato que o ora Recorrente não teve
homologado o PER/DCOMP no 12206.52267.300609.1.2.03-9925, transmitido em 30/06/2009,
conforme mostra o excerto do Despacho Decisório Eletrônico seguinte:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.026 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904426/2013-32

Mais precisamente, o PER/DCOMP em questão objetivou a utilização de saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2007 no valor de R$ 58.159,68 (fl.11), tendo
sido reconhecido parcialmente o crédito de R$ 7.958,77.
Com respeito ao tema, o acórdão recorrido corroborou com a decisão do
Despacho Decisório Eletrônico, lastreado nos seguintes fundamentos:
(..)
O presente pleito foi indeferido, pois houve comprovação parcial das
estimativas compensadas com saldo negativo de exercício anterior (deferido R$
7.958,77 de um total informado de R$ 58.159,68).
Apenas, os créditos líquidos e certos, conforme determina o art.170 do CTN
podem ser deferidos pela autoridade fiscal, não cabendo qualquer acréscimo no direito
creditório sem a prova inequívoca de sua existência.
(...)
Quanto a estimativa de 04/2008 integrar o saldo negativo de CSLL apurado, não
merece prosperar, pois não foi deferida sua compensação em decisão proferida pela
RFB.
Em relação a cobrança decorrente da DCOMP n° 32208.22654.300508.1.3.03-
0671, dos presentes autos, configurar cobrança em duplicidade, já que advém de
credito cuja confirmação se dará nos autos do PAF n° 10882.906602/2012-90 (saldo
negativo do ano-calendário de 2003) não merece acolhida, pois a cobrança é efeito
imediato do não reconhecimento de direito creditório. Se a decisão e favorável a
interessada, o que não ocorreu no presente caso, o direito creditório é deferido e a
cobrança e cancelada. Por outro lado, se o direito creditório é indeferido, seu montante
é descontado da apuração do saldo negativo e a parte não adimplida será objeto de
cobrança.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.026 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904426/2013-32

A vedação a exigência de estimativas mensais, após encerrado o ano-calendário,
não esta contemplada em lei e nem na legislação tributaria, o qual pelo contrário,
prevê multa por seu inadimplemento (art.44, inciso II, da Lei n° 9.430/96).
(...)
Dessa forma, nada a ser reconhecido de direito creditório de CSLL para ano-
calendário de 2008.
Quanto
a
estimativa
de
10/2007,
informada
na
PER/DCOMP
n°
32973.12773.301107.1.3-2601, defende a interessada que o montante dever ser
cobrado em separado com Despacho Decisório especifico. Não há na legislação de
regência, a obrigatoriedade de a autoridade fiscal proferir decisão especifica para cada
debito não homologado. Ademais, o PER/DCOMP é um instrumento hábil para a
cobrança de tributos nele declarados, de acordo com a legislação tributaria. Qualquer
débito informado na mencionada declaração constitui-se de confissão de divida e,
portanto, exigível (IN SRF n° 600/2005, art.26, §4°).
(...)
Em relação a estimativa de 10/2007 integrar o saldo negativo, este fato somente
ocorrerá se houver a prova da existência de seu adimplemento, pois apenas direito
liquido e certo deve integrar o saldo negativo para fins de compensação tributaria.
Salienta-se que a contribuinte nada apresentou para a comprovação do direito
creditório remanescente glosado pela autoridade fiscal.
Dessa forma, ha indeferir o direito creditório remanescente de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2007.
(...)
O Recorrente, por sua vez, defende a legitimidade da compensação efetuada, com
base nos argumentos sintetizados a seguir:
(...)
35. De plano, há que se aduzir que o lançamento por homologação realizado
pela Recorrente, quanto ao saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2003,
objeto da DCOMP n.° 32973.12773.301107.1.3.02-2601 (doc. 09 da manifestação de
inconformidade), utilizada para quitar a estimativa mensal de outubro de 2007, já se
encontra homologado tacitamente, razão pela qual decaiu o direito do Fisco de revisar
o procedimento adotado pela Recorrente, devendo a r. decisão recorrida ser reformada.
37.
Assim, a não homologação integral da compensação descrita no item
111.1 - que corresponde a quitação da estimativa de CSLL devida no mês de outubro
de 2007 - que contribuiu para a formação do saldo negativo de CSLL de 2007, gerou a
dupla cobrança do debito que se pretendeu compensar, pois tal estimativa, caso não
seja homologada, será objeto de cobrança tanto nos presentes autos quanto no
Processo Administrativo n° 10882.000580/2009-57, já que a DCOMP constitui
confissão irretratável de divida.
38.
Com efeito, se a decisão final a ser proferida nos autos do Processo
Administrativo n° 10882.000580/2009-57 for pela não homologação da compensação
lá tratada, será efetuada, naqueles autos, a cobrança do debito de estimativa, o que terá
por efeito, também, o restabelecimento total do credito de R$ 48.552,98 formador de
parte saldo negativo apurado ao final do ano-calendário de 2007, objeto deste
processo.
(...)
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.026 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904426/2013-32

Com razão o Recorrente.
Em que pese a interpretação escorreita exarada no acórdão recorrido, vejo que
atualmente ela não mais prevalece no âmbito da Administração Tributária, a qual editou o
Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e cujas
conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques que interessam a esta lide administrativa
(destaques deste relator):
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento atual da Administração Tributária é no sentido
de reconhecer o direito à compensação da quantia objeto do PER/DCOMP não homologado se
esta integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório
tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito
tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.026 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904426/2013-32

Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 82.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Por fim, reproduzo ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao encontro
do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.026 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904426/2013-32

cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe, no sentido de que
sejam incluídas no cômputo do saldo negativo compensado no processo atual as estimativas de
CSLL extintas por compensação via PER/DCOMP.

Dispositivo
Por todo o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2008 no valor de 2.519.205,00 e homologando a compensação vinculada até o limite do
crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital